Tribunal: TJMT
Processo: 1024674-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024674-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEITON APARECIDO CORREA DE LIMA - CPF: 043.105.971-30 (ADVOGADO), ALEXANDRE FERNANDES - CPF: 333.943.189-20 (AGRAVANTE), MARIA BEATRIZ SALLES PADOVAN REZEK - CPF: 730.071.708-00 (AGRAVADO), VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK registrado(a) civilmente como VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK - CPF: 220.321.968-83 (AGRAVADO), REINALDO ALBANO SCHWINGEL - CPF: 055.668.199-15 (AGRAVADO), VILMA VILLELA SCHWINGEL - CPF: 406.930.581-53 (AGRAVADO), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), JULLY FRANCIELE RUELIS - CPF: 977.324.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E PROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. USUCAPIÃO DE SERVIDÃO. LIMINAR INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE PERIGO DE FECHAMENTO DE ESTRADA. COMPROVAÇÃO DO ATO. ESTRADA QUE JÁ COMPÔS A MALHA MUNICIPAL. FECHAMENTO INJUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO COM A ABERTURA DA ESTRADA. LIMINAR REFORMADA E DEFERIDA. MATÉRIA SOBRE CITAÇÃO. PERDA DO OBJETO. ATO JÁ REALIZADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

1- Na decisão agravada não se tratou da legitimidade. Por mais que seja de ordem pública, cabe ao juiz de primeiro grau primeiro analisá-la, como comumente se faz em decisão saneadora. Se este Tribunal adentrar na matéria, estará suprimindo instância. Enquanto o juízo
a quo
puder apreciá-la, este TJ não pode.

2- “
A existência de outra via de acesso não descaracteriza ou modifica o direito do dono do prédio dominante servir-se do caminho que usa habitualmente, sendo, inclusive, suscetível da tutela possessória. A servidão de passagem objeto dos autos não se trata de mero ato de tolerância do Agravante, mas sim de passagem contínua e permanente, evidenciando atos de quase-posse que se prolongou durante muito tempo, merecendo a proteção possessória, desde logo
.” (TJ-MT 10265260920208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021). Ressalto a ausência de prejuízo à agravada, pois a estrada esteve aberto nos últimos anos, sendo fechada apenas em novembro de 2023 por estar “
sendo utilizada indevidamente por terceiros para passagem esporádica sem autorização dos autores
”, o que não convence, pois o uso é antigo, duradouro e habitual.

3- Sobre o pleito de citação da requerida na pessoa de seu filho, perdeu seu objeto, pois a própria já foi citada e ofereceu contestação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1024674-42.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE FERNANDES

AGRAVADO: MARIA BEATRIZ SALLES PADOVAN REZEK, VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK, REINALDO ALBANO SCHWINGEL, VILMA VILLELA SCHWINGEL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALEXANDRE FERNANDES
contra decisão proferida em Ação de usucapião de servidão no 1006754-34.2023.8.11.0007 da 3o Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, promovida em face
MARIA BEATRIZ SALLES PADOVAN REZEK, VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK, REINALDO ALBANO SCHWINGEL e VILMA VILLELA SCHWINGEL
, em que se rejeitou o pedido de medida liminar de determinação aos demandados que não fechassem a estrada WF durante o curso do processo, bem como indeferiu o pedido de citação da Sra. Maria Beatriz por meio do Sr. Vinicius Salles.

O agravante narra que
“a demanda versa sobre usucapião de servidão de passagem instituída a mais de 30 anos. Na inicial, o agravante pleiteia o reconhecimento da usucapião de servidão de passagem da estrada rural WF, existente na zona rural de Alta Floresta – MT, haja vista utilizá-la a mais de 30 anos.”.

Diz que
“foram juntadas aos autos diversas matrículas das propriedades do agravante na região, entre as quais uma de 1990, a qual já consta a propriedade como sendo encravada desde aquele tempo. Assim sendo, há prova de utilização da referida estrada a mais de 30 anos”.

Pontua que
“a lei municipal no 2.453/2018, o qual reconheceu a estrada rural WF como pertencente à malha viária municipal. Como também a lei municipal no 2.702/2022 que revogou a lei no 2.543/2018. Tal legislação demonstra que tanto a estrada quanto sua importância para os moradores da região foram reconhecidas pelo poder público”.

Argumenta que
“não se pode dizer que o Direito de passagem do agravante não se encontra demonstrado, muito pelo contrário, a probabilidade do Direito está evidenciada, tendo sido inclusive reconhecida pelo poder público.”.

Fundamenta que o
“Supremo Tribunal Federal editou súmula que permite a defesa dos direitos possessórios daqueles que utilizam servidão de trânsito, mesmo que não titulada, nos termos da súmula no 415 do STF: “Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória”.”.

Defende que
“não há hoje qualquer garantia que a estrada não será fechada, pois o teor do georreferenciamento pretendido pelo Sr. Vinícius dá conta de sua intenção de registrar o trecho de terra da estrada e fechá-lo, para que seja utilizado na lavoura. Soma-se a isso declarações do mesmo Sr. Vinícius a vizinhos, dizendo que fecharia a estrada WF e utilizaria seu trecho para cultivo de soja.”.

Assevera que
“há perigo real ao resultado útil do processo, pois parte da propriedade se encontra arrendada (contratos de arrendamento juntados no processo de origem), assim sendo, caso a estrada seja fechada no final do ano, na temporada da chuva, a semeadura da soja simplesmente não ocorrerá, pois, mesmo que se utilize da via auxiliar, o referido curso de água impede o trânsito de veículos. A abertura de outra estrada é impossível, pois como se denota da análise do mapa, há área de APP (área de proteção permanente) em toda a margem da via auxiliar, com qualquer ação sendo crime ambiental gravíssimo.”.

Alude que
“o deferimento da liminar não afetaria nenhum dos envolvidos, pois não estaria sendo aberta nova via, somente manteria o estado preexistente até que o processo chegue a termo, garantindo ao agravante, um senhor de 68 anos, certa tranqüilidade em relação às atividades de suas propriedades, bem como o fiel cumprimento dos contratos de arrendamento avençados.”.

Sobre a citação, entende que,
“O art. 242, § 1o do CPC permite a citação dos mandatários por meio de seus prepostos ou gerentes, quando tais mandatários estiverem ausentes. No caso em tela, a Sra. Beatriz é a mandatária, constando na matrícula dos imóveis como proprietária, com o Sr. Vinicius sendo algo muito além de mero preposto ou gerente, além de ser filho, o mesmo detém procuração pública com poderes praticamente ilimitados sobre as propriedades. Assim sendo, são plenamente aplicáveis as disposições do Art. 242, o1o do CPC ao presente caso.”.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão de piso, para que os requeridos se abstenham de fechar a Estrada WF durante o curso do processo, bem como determine a citação da Sra. Maria, por intermédio do seu filho, Sr. Vinicius (id. 186231651).

Sem pedido liminar.

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 198583675).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Aparte agravada suscita preliminar de
ilegitimidade.

Ocorre que na decisão agravada não se tratou da matéria. Por mais que seja de ordem pública, cabe ao juiz de primeiro grau primeiro analisá-la, como comumente se faz em decisão saneadora. Se este Tribunal adentrar na matéria, estará suprimindo instância. Enquanto o juízo
a quo
puder apreciá-la, este TJ não pode.

A matéria pode ser devolvida ao juiz de primeiro grau por meio da contestação, de maneira que será tempestivamente enfrentada, devendo este juízo se ater aos termos da decisão agravada.

O STJ em casos análogos:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGADA OFENSA AO ART. 535, I E II, DO CPC/73, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, QUANTO À ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 219, § 5o, DO CPC/73 E 174 DO CTN. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA, POR AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] VII. Considerando-se que têm aplicabilidade, nas instâncias extraordinárias, os arts. 141 e 492, caput, do CPC/2015 - os quais dispõem, respectivamente, que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte" (art. 141), e que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida" (art. 492, caput) -, e
levando-se em consideração, outrossim, o princípio processual que veda a indevida supressão de instância, bem como o intransponível óbice da falta de prequestionamento da tese relativa à arguição de
ilegitimidade
passiva ad causam dos agravantes, não cabe ao STJ pronunciar-se a respeito do mérito das petições incidentais protocoladas nesta Corte, nas quais os agravantes e a credora hipotecária pleiteiam, a título de tutela de evidência, sejam os agravantes excluídos do polo passivo da Execução Fiscal em curso na origem.
VIII. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 882.344/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017).

“Ademais, a decisão do Tribunal quanto à ocorrência de
supressão de instância
para análise das controvérsias que se pretendeu discutir perante o Tribunal a quo sem anterior submissão ao juízo de primeira instância é compatível com a jurisprudência desta Corte, valendo citar, por todos o seguinte e elucidativo precedente: REsp n. 1.428.953/BA, relator Ministro Og Fernandes, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 30/6/2023.
IV - Nessa linha,
as controvérsias relativas à ilegitimidade
passiva, à nulidade do processo administrativo, à nulidade da CDA e eventual caráter confiscatório da multa
não foram analisadas pela Corte de origem
- por não terem sido suscitadas na exceção de pré-executividade inicialmente oposta - de modo que lhes falta o indispensável requisito do pré-questionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública. Incidem, pois, por analogia, as Súmula n. 282 e 356 do STF. Precedentes.”
(REsp n. 2.013.269/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023.)

“[...] De acordo com esta Corte Superior, ‘não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de instância’ (AgInt no AREsp n. 2.038.019/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022).[...]”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.157.847/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALEXANDRE FERNANDES
contra decisão proferida em Ação de usucapião de servidão no 1006754-34.2023.8.11.0007 da 3o Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, promovida em face
MARIA BEATRIZ SALLES PADOVAN REZEK, VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK, REINALDO ALBANO SCHWINGEL e VILMA VILLELA SCHWINGEL
, em que se rejeitou o pedido de medida liminar de determinação aos demandados que não fechassem a estrada WF durante o curso do processo, bem como indeferiu o pedido de citação da Sra. Maria Beatriz por meio do Sr. Vinicius Salles.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, em suma:

“[...] DECIDO.

RECEBO a emenda à inicial.

Custas recolhidas.

Passo à análise do pedido da tutela de urgência pleiteada pela parte autora, a qual requer que a parte requerida se abstenha de realizar qualquer bloqueio, obstrução ou inutilização da estrada WF, sob pena de multa diária.

Pois bem. É cediço que existe a possibilidade da concessão da tutela de urgência, desde que presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Equivale dizer que a antecipação de tutela deve pautar-se em prova preexistente que seja clara e evidente, isto é, suficiente para levar ao convencimento do julgador que a parte é titular do direito invocado, o que, in casu, não constato de plano, uma vez que, demanda dilação probatória e, merece ser mais bem discutida, analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Isto porque, no caso em tela, ante o teor da notificação extrajudicial sob Id n.126448471 enviada à parte autora, bem como das fotografias de Id n. 126449954, não se concluiu que a estrada encontra-se obstada ou passível de ser, eis que a notificação se trata de procedimento referente ao georreferenciamento de sua propriedade. Razão pela qual, não vislumbro a probabilidade do direito.

Ademais, ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que conforme a parte autora narra à exordial, existe outra estrada de acesso à sua propriedade, muito embora, precise se deslocar por distancia maior (aproximadamente treze quilômetros).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à comprovação da probabilidade do direito reclamado, bem como do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Não demonstrados os requisitos legais, deve ser indeferida a tutela de urgência que pretende determinar que a parte ré reintegre a servidão de passagem à autora.

(TJ-MS - AI: 14062303420218120000 Campo Grande, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 16/03/2022, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS. NÃO COMPROVADO QUE O IMÓVEL ESTÁ ENCRAVADO E QUE NÃO HÁ OUTRA POSSIBILIDADE DE ACESSO. AUSÊNCIA DO RISCO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. - Os fundamentos lançados pelo juízo a quo no sentido de que não estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC, não foram desconstituídos, pois, à míngua de comprovação de que o único acesso da parte autora à sua propriedade está obstado, não foi demonstrada a probabilidade do direito alegado, impondo-se a confirmação da decisão que indeferiu a tutela antecipatória.- A passagem reivindicada se encontra desfeita há mais de ano, sem demonstração de fato novo capaz de indicar a possibilidade da ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação, além da privação do acesso à propriedade, não estando presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.Agravo de Instrumento não provido. (TJPR - 18a C.Cível - 0015145-46.2021.8.16.0000 - Lapa - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 26.05.2021)

(TJ-PR - AI: 00151454620218160000 Lapa 0015145-46.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 26/05/2021, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2021)

Ante o exposto, pela ausência dos requisitos legais aptos a respaldar os pleitos provisórios, INDEFIRO a tutela de urgência (§3o, do art. 300, do CPC).

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, AUTORIZO a Secretaria de Vara a designar a audiência de conciliação, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC.

DESIGNE-SE a Secretaria de Vara audiência de conciliação ou mediação, conforme a pauta do CEJUSC.

INDEFIRO a citação da primeira demandada, MARIA BEATRIZ SALLES PADOVAN REZEK, na pessoa de Vinicius Salles Padovan Rezek na qualidade de procurador e administrador dos imóveis, haja vista que o instrumento público de procuração juntado sob o Id n. 126448474 - Pág. 2, não lhe confere o direito de receber citação.

Outrossim, considerando-se que o Sr. Reinaldo Albano Schwingel é casado com a Sra. VILMA VILLELA SCHWINGEL, PROCEDA-SE a Secretaria de Vara a devida inclusão no polo passivo da demanda, observando-se os dados informados sob o Id n. 127763990 - Pág. 4.

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida no endereço indicado, para comparecimento à solenidade acompanhado de advogado ou defensor público (§9, art. 334), devendo constar expressamente no mandado, que o prazo para contestar se dará nos termos do art. 335 e que os fatos aduzidos na inicial e não impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 344, do CPC.

CONSIGNE-SE ainda no mandado, que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, é considerado ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, para o qual será aplicada MULTA DE 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §8o, do art. 334, do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

Na decisão agravada se afirmou que, “
no caso em tela, ante o teor da notificação extrajudicial sob Id n.126448471 enviada à parte autora, bem como das fotografias de Id n. 126449954,
não se concluiu que a estrada encontra-se obstada ou passível de ser
, eis que a notificação se trata de procedimento referente ao georreferenciamento de sua propriedade. Razão pela qual, não vislumbro a probabilidade do direito”.

Ocorre que, na ação conexa, de interdito proibitório, no 1008999-18.2023, a própria agravada confessa que, “
Devido à constatação que a passagem estava sendo utilizada indevidamente por terceiros para passagem esporádicas sem autorização dos autores foi feito o fechamento da passagem”
.

Eis foto do fechamento (id. 134368142, interdito):

Observa-se que a estrada era utilizada há anos pros transeuntes, tanto que até já se tornou, por período de tempo, malha viária municipal pela lei no 2.543/2018, posteriormente revogada pela lei municipal no 2.702/2022 (id. 186231651, p. 06).

Vê-se, ainda, que o fechamento é recente, ocorrido em 05/11/2023, de maneira que o ato impeditivo de posse, em verdade, partiu da parte agravada, e não do agravante, pois as evidencias apontam que a estrada era utilizada há anos.

Mesmo que se diga que há outra passagem para se chegar ao imóvel do agravante, fato é que esta outra estrada traria percurso de 13 quilômetros há mais, inclusive para transeuntes, estudantes. A outra estrada, segundo afirmado pelo agravante, tem ponte que transborda na época das chuvas.

Assim, até que se aclare melhor a situação, entendo que o fechamento da estrada parece ser medida que aflige até mesmo o interesse coletivo, dos moradores da região, funcionários do agravante, além de ser ato recente (fechamento), modificando a situação fática que se sustentava há anos, não merecendo socorro imediato do judiciário em prol daquele que fecha a passagem.

Logo, vejo presentes elementos para que a agravada seja impedida de fechar a passagem.

O caminho é habitual, sendo, no passado, integrante de malha estadual, de maneira que o fechamento injustificado e prejudicial é suscetível de impedimento por tutela possessória.

Este TJ, em caso análogo:

“
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. DECISÃO REFORMADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

A de existência de outra via de acesso não descaracteriza ou modifica o direito do dono do prédio dominante servir-se do caminho que usa habitualmente, sendo, inclusive, suscetível da tutela possessória. A servidão de passagem objeto dos autos não se trata de mero ato de tolerância do Agravante, mas sim de passagem contínua e permanente, evidenciando atos de quase-posse que se prolongou durante muito tempo, merecendo a proteção possessória, desde logo
.” (TJ-MT 10265260920208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021).

Ressalto a ausência de prejuízo à agravada, pois a estrada esteve aberto nos últimos anos, sendo fechada apenas em novembro de 2023 por estar “
sendo utilizada indevidamente por terceiros para passagem esporádica sem autorização dos autores
”, o que não convence, pois o uso é antigo, duradouro e habitual.

Sobre o pleito de citação de Maria na pessoa de Vinicius, perdeu seu objeto, pois a própria já foi citada e ofereceu contestação (id. 135981157).

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, O PROVEJO, reformo a decisão agravada e defiro a liminar, determinando que a parte agravada se abstenha de fechar a Estrada WF até posterior deliberação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024